Tribunal: STF
Processo: ARE 1545017
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, assim ementado (eDOC 12, p. 2):



    “EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRETENSÃO DE RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO DE CONCESSÃO DE PASSAGENS DE ÔNIBUS, DEFERIDO ATRAVÉS DE ATO ADMINISTRATIVO DO PRESIDENTE DO DETRAN/RN EM 1985. IMPOSSIBILIDADE. RESERVA DE LEI. EXPRESSA VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. ARTIGO 37, INCISO X, DA CARTA MAGNA. SÚMULA 37 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PEDIDO DE CONTINUIDADE DE PLANO DE SAÚDE CONCEDIDO ATRAVÉS DE ACORDO COLETIVO. PRETENSÃO QUE ESBARRA NO ENTENDIMENTO DA SUPREMA CORTE. VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES PÚBLICOS NÃO PODEM SER OBJETO DE CONVENÇÃO COLETIVA. SÚMULA Nº 679 DO STF. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO. HONORÁRIOS RECURSAIS”.



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 15).



    No recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, a, c e d, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 1º, 5º, XXXVI, LIV, LV, 6º, 7º, XXVII, 8º, 22,I, 37, XV, 60, §4º, IV, 114, 196, §1º, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, alega-se, em suma, que (eDOC 18, p. 7):



    “O v. acórdão recorrido (id. 21367963, 15.09.2023; e, id. 23467429, 23.02.2024), ao decidir por negar provimento a apelação, sob o pretexto de que a Constituição Federal estabelece ser necessária e indispensável a existência de lei para fixação de verbas indenizatórias e remuneratórias (art.37, X) e a Súmula Vinculante 37 do STF, afrontou os aludidos dispositivos constitucionais.”



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso ante incidência das súmulas 283 e 284 (eDOC 21).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    De plano, a admissibilidade dos recursos às instâncias especiais é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.



    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo nem sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.



    De plano, constata-se que a negativa de seguimento do apelo extremo se baseou na aplicação dos óbices das súmulas 283 e 284 do STF. Contudo, a agravante deixou de impugnar especificamente tais pontos.



    O recurso, portanto, não ataca os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF. Nesse sentido, confiram-se as ementas dos seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEVER DE IMPUGNAR TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.” (ARE 665.255-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 22.5.2013)



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 287 DO STF.” (AI 805.701-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.4.2012).



    Ante o exposto, não conheço do presente agravo, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.  



 Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 23 de abril de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente